Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONSUMADA. TEMA 515/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2), rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pela ora agravante.
2. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.273.643 (Tema n. 515), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que: “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública”.
3. No particular, é incontroverso que o trânsito em julgado do título executivo coletivo ocorreu em 23/8/2018, de modo que, em tese, o prazo prescricional para ajuizamento do feito de origem esgotar-se-ia em 23/8/2023. A esse prazo, contudo, deve ser acrescido o período de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, correspondente à suspensão prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/20, de forma que a prescrição, na espécie, somente se consumaria em 12/1/2024.
4. Se o feito de origem foi ajuizado em 22/8/23, e a emenda à peça vestibular foi apresentada ainda em 22/9/2023, é certo que não se observou o transcurso do prazo prescricional quinquenal, razão por que deve ser mantida a r. decisão agravada, ao afastar a prejudicial de prescrição suscita pela ora agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.